Tribunal: TJPA
Processo: 0906140-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906140-62.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE MARIA DOS REIS BOAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), após tentativas frustradas de localização do devedor e do bem alienado. O apelante sustenta a ocorrência de erro de procedimento, argumentando que a hipótese seria de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), a qual exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não localização do réu para citação, após diligências infrutíferas, caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento processual (art. 485, IV, do CPC) ou abandono de causa (art. 485, III, do CPC), e, por conseguinte, se a extinção do processo prescinde ou não da intimação pessoal do autor, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito em razão da suposta inércia da parte autora em promover a citação do réu, após o retorno negativo de mandados de busca e apreensão.

A situação fática de ausência de impulso processual pela parte autora para a prática de atos que lhe competem amolda-se à hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do CPC, e não à de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, disposta no inciso IV do mesmo artigo.

Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, o § 1º do art. 485 do CPC estabelece como requisito indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta.

A ausência da referida intimação pessoal configura vício insanável (error in procedendo), que acarreta a nulidade da sentença, impondo-se seu cancelamento para que os autos retornem à origem e o processo tenha seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. A inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbem para a localização do réu configura abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo por abandono de causa depende de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC. 3. É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a observância do requisito da prévia intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III, IV e § 1º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.321.052/MG; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0313726-04.2016.8.19.0001; TJ-AM - Apelação Cível: 0734412-56.2022.8.04.0001; TJ-AM - Apelação Cível: 0442919-45.2023.8.04.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0906140-62.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: JOSE MARIA DOS REIS BOAES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Itaucard S.A. em face de Jose Maria dos Reis Boaes, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo recorrente, contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Transcrevo excerto da r. sentença (id. 29848795):

“...

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida do requerido.

Em consequência,
REVOGO a liminar de busca e apreensão
anteriormente concedida (ID 84681094).

Determino a imediata
baixa de quaisquer restrições
eventualmente inseridas no sistema RENAJUD sobre o veículo FORD FIESTA ROCAM HATCH, placa NEI8531, RENAVAM 528282026, CHASSI 9BFZF55A4D8479475.

Condeno a parte autora, BANCO ITAÚCARD S.A., ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém 29 de julho de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital
”

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO ITAÚCARD S.A. em face de JOSE MARIA DOS REIS BOAES, visando à consolidação da posse e propriedade de veículo automotor objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, em razão do alegado inadimplemento das obrigações contratuais.

Conforme narrado na exordial (ID 84298930), a parte requerente aduziu ter celebrado com o requerido, em 19/04/2022, Cédula de Crédito Bancário sob o nº 665836904.30410, no valor total de R$ 23.454,58, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas. O objeto do contrato consistia no veículo da marca FORD, modelo FIESTA ROCAM HATCH, ano 2013, cor AZUL, placa NEI8531, RENAVAM 528282026 e CHASSI 9BFZF55A4D8479475. A parte autora alegou que o requerido deixou de adimplir a parcela de nº 2, com vencimento em 20/06/2022, o que, segundo o contrato, acarretaria o vencimento antecipado de toda a dívida. O valor atualizado do débito, até a data de 14/10/2022, foi indicado em R$ 26.391,88, conforme demonstrativo de débito acostado (ID 84301338). A mora foi comprovada mediante notificação extrajudicial entregue no endereço inicialmente fornecido do demandado, em 07/11/2022 (ID 84298937).

A petição inicial veio acompanhada dos documentos essenciais à propositura da demanda, incluindo procuração (ID 84298931), substabelecimento (ID 84298932), atos constitutivos da instituição financeira (ID 84298933), comprovante de inscrição e situação cadastral junto à Receita Federal (ID 84298934), cópia do contrato de financiamento (ID 84298935), consulta de débitos do veículo junto ao DETRAN (ID 84298936), planilha de evolução da dívida (ID 84301338), memória de cálculo das custas (ID 84301339) e guias de custas iniciais devidamente recolhidas (ID 84301340).

Em 10/01/2023, o Juízo proferiu decisão interlocutória (ID 84681094), deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo, com base na comprovação da mora e na aparente regularidade do contrato, e determinou a inclusão de restrição de circulação do bem junto ao sistema RENAJUD. Foi expedido o mandado correspondente (ID 85412040).

Contudo, a diligência de busca e apreensão e citação restou infrutífera. Em certidão datada de 03/03/2023 (ID 87737861), o Oficial de Justiça Avaliador certificou que, ao se dirigir ao endereço inicialmente indicado na inicial (R ORQUIDEAS, 01460, CS, BRASILIA OUTEIRO, BELÉM - PA), o imóvel encontrava-se fechado. Em contato com um vizinho, este informou que o requerido, Sr. JOSE MARIA DOS REIS BOAES, residia em Portel-Marajó e comparecia ao imóvel apenas esporadicamente. Diante da impossibilidade de localização do réu e do veículo, a diligência não foi cumprida.

Após a certificação negativa, a parte autora foi intimada para se manifestar (ID 97910962). Em resposta, em 10/08/2023, a parte requerente pugnou pela expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação, indicando um novo endereço para cumprimento: R PE JULIO MARIA, nº 21, BAIRRO: CRUZEIRO ICOARACI, CIDADE: BELEM, PA, CEP: 66810-060 (ID 98568375). As custas para a nova diligência foram recolhidas em 14/08/2023 (ID 98782275).

Um novo mandado foi expedido (ID 121718556) para o endereço atualizado. Todavia, em certidão de 14/08/2024 (ID 123184613), o Oficial de Justiça Avaliador certificou, novamente, a impossibilidade de cumprimento da diligência. Desta vez, o Oficial de Justiça ressaltou que o localizador não conseguiu identificar o endereço e que, ao percorrer toda a extensão da Rua Padre Júlio Maria, o número 21 não foi localizado. Assim, a citação do requerido e a busca e apreensão do veículo foram frustradas pela inexistência do endereço fornecido.

Diante da reiteração da frustração das tentativas de localização, a parte autora foi novamente intimada para se manifestar (ID 132299612). Em 29/11/2024, a parte requerente peticionou (ID 132705030), informando a não localização do requerido e alegando que as pesquisas administrativas realizadas não trouxeram novas informações. Requereu, então, a realização de pesquisas via sistemas judiciais (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL) para a obtenção de novos endereços. As custas para as pesquisas foram recolhidas em 19/03/2025 (ID 139663133).

Sobreveio a sentença recorrida no Id 29848795.

Inconformada com a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, a parte autora, Banco Itaucard S.A., interpôs Recurso de Apelação. Aduz, preliminarmente, a tempestividade do recurso e realiza o prequestionamento do artigo 485, III, §1º, IV, do Código de Processo Civil, para fins de eventual Recurso Especial. Alega que a decisão de primeira instância demonstrou excesso de rigor ao extinguir o processo de forma prematura e sem a devida fundamentação, pois não houve a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que caracteriza erro de procedimento (error in procedendo). Sustenta que a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC) foi equivocada, pois o autor vinha praticando os atos necessários para localizar o réu e o bem. Defende que a eventual inércia da parte deveria ser enquadrada como abandono de causa (art. 485, III, do CPC), hipótese que exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

Informa que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em execução é uma faculdade do credor, conforme o Art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, e não uma obrigação, sendo descabida a extinção do processo pela não conversão. Argumenta que, nos termos do referido Decreto-Lei, os prazos para o devedor só se iniciam após a efetiva apreensão do bem, o que ainda não aconteceu, não havendo que se falar em extinção do feito antes do cumprimento da liminar. Cita, ainda, a Súmula 106 do STJ, defendendo que a parte não pode ser prejudicada pela demora na citação quando esta é inerente aos mecanismos da justiça. Requer, por fim, a anulação da sentença por desrespeito aos princípios da cooperação, da economia processual e do contraditório.

Pedidos

Ao final, requer:

O recebimento e o provimento do recurso para reexame da matéria.

A concessão da liminar pleiteada.

A cassação da sentença e o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

Que todas as intimações e publicações judiciais sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

Sobre a ação de busca e apreensão o Decreto Lei 911/1969 assim dispõe:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o deferimento da liminar de busca e apreensão possui caráter dúplice, comunicando o devedor da retomada do bem pelo credor e o citando para participar do processo, possuindo cada providência um prazo diferente.

A comunicação do devedor da retomada do bem tem caráter material e será realizado fora do processo, devendo, assim, obedecer ao prazo de 05 dias, contados da execução da liminar, para se realizar o pagamento da dívida.

Já a citação do devedor para contestar a ação tem caráter processual e deverá ser realizada dentro do processo, no prazo de 15 dias contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos, de acordo com o art. 231, inciso I do CPC.

Colaciono o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.)

In casu
, foi expedido mandado para busca e apreensão do veículo bem como para citação do réu (id. 29848740), no entanto, conforme certidão do Meirinho, o demandado e/ou o bem não foram encontrados (id. 29848742).

Nos casos em que o bem não é encontrado, o art. 4º do Decreto-lei 911/69 dispõe que:

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Nos autos, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (id. 29848743), e indicou novo endereço para a citação no Id 29848745.

Após os atos processuais pertinentes foi expedido novo mandado de busca e apreensão no Id 29848783, havendo certidão no Id 29848784 dizendo não ter sido encontrado o requerido.

Intimado para manifestação o Banco autor requereu pesquisa via sistemas "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação e requereu a juntada dos comprovantes de pagamento das custas no Id 29848792.

Todavia, sobreveio a sentença recorrida no Id 29848795 extinguindo o feito sem o julgamento do mérito.

Da detida análise do caderno processual, observa-se que, conquanto a fundamentação da sentença tenha sido o inciso VI do art. 485 do CPC, em verdade, o correto seria o inciso III, transcrevo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito em razão da suposta inércia da parte autora em promover a citação do réu, após o retorno negativo de mandados de busca e apreensão.

A situação fática de ausência de impulso processual pela parte autora para a prática de atos que lhe competem amolda-se à hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do CPC, e não à de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, disposta no inciso IV do mesmo artigo.

Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa, o § 1º do art. 485 do CPC estabelece como requisito indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta.

A ausência da referida intimação pessoal configura vício insanável (error in procedendo), que acarreta a nulidade da sentença, impondo-se seu cancelamento para que os autos retornem à origem e o processo tenha seu regular prosseguimento.

Assim, constata-se que não houve intimação pessoal da parte, nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, para que a sentença pudesse reputar configurado o abandono previsto no inciso III, do art. 485.

A propósito:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC/15. Falta de diligência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, citação e intimação que não configura ausência de interesse de agir, mas negligência ou abandono. Inteligência do art. 485, III CPC. Extinção do feito por eventual inércia ou abandono da parte autora, que demanda prévia intimação pessoal. Inteligência do § 1º do art. 485 CPC. Anulação da sentença. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0313726-04.2016.8.19.0001 202300196865, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 28/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MANDADO DE BUSCA E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte acerca do não cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação configura hipótese de abandono, razão pela qual, para a extinção do feito seria necessária intimação pessoal prévia, como determina o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0734412-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. 1. A ação originária foi extinta com fundamento na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC; 2. Não obstante, a parte Autora, ora Apelante, não foi intimada para diligenciar qualquer pressuposto processual, tal qual pagamento de custas ou despesas de citação, mas sim para se manifestar sobre o retorno do mandado negativo, a fim de tomar providências quanto ao regular andamento da ação; 3. Assim, a extinção deveria acontecer em virtude do reconhecimento de abandono processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o qual exige a prévia intimação pessoal da parte silente, razão pela qual a Sentença deve ser anulada; 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0442919-45.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024)

Logo, o fundamento da sentença atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, e não do inciso VI, porquanto a causa da extinção do feito é, efetivamente, a suposta negligência da parte.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025